Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS LUCROS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. FRAUDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A devolução dos valores com correção monetária e juros é suficiente para recomposição do patrimônio da autora, a título de danos matariais.
2. A situação trazida nos autos é de inadimplemento contratual, não cabendo a reparação por danos morais, uma vez que a parte autora não foi submetida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem, honra pessoal ou dignidade ou que fosse capaz de romper com seu equilíbrio psicológico.
3. Negou-se provimento ao apelo.